Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. REJEITADAS. MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE PANDEMIA. ATRIBUIÇÃO. PODER EXECUTIVO LOCAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO CARACTERIZADOS.
1. Trata de reexame necessário de sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação popular com vistas à declaração de nulidade de ato administrativo que impôs medidas de restrição para contenção da propagação da COVID 19 (SARS-COV-2), bem como a condenação dos requeridos em danos morais coletivos.
2. A petição inicial inepta é aquela considerada não apta a produzir efeitos jurídicos, em decorrência de vícios que a tornem confusa, contraditória, absurda ou incoerente, ou, ainda, por lhe faltarem os requisitos exigidos pela lei, ou seja, quando a peça não estiver fundada em direito expresso ou não se aplicar à espécie o fundamento invocado.
3. O autor preencheu todos os requisitos exigidos pelo art. 319 do Código de Processo Civil e da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão, sendo a pretensão deduzida de forma compreensível, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses do art. 330 do CPC.
4. A revogação do decreto questionado não impede que o mérito da ação popular seja analisado, haja vista que os efeitos secundários do ato se protraem no tempo. Ademais, a declaração de nulidade, em tese, contaminaria eventuais sanções aplicadas em decorrência do normativo questionado.
5. A ação popular é instituto que goza de proteção constitucional (artigo 5o, inciso LXVIII), contemplado pela Lei 4.717/65. A Carta de 1988, ao tratar da matéria trouxe algumas inovações, mormente no que concerne à possibilidade de anulação dos atos lesivos à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio cultural.
6. A ação popular é um instrumento de cidadania que possibilita fiscalizar a administração pública, pois o administrado tem a oportunidade de agir na hipótese de iminente ou efetiva lesão aos bens difusos e coletivos e à moralidade administrativa.
7. Não cabe ao Poder Judiciário a formulação de políticas públicas de saúde e controle de pandemia, bem como a determinação de restrições ou liberações quanto à circulação de pessoas, sendo esta atribuição, no âmbito do Distrito Federal, do Poder Executivo Distrital.
8. Para a caracterização do dano moral coletivo é indispensável à demonstração da grave lesão de interesse individuais homogêneos que acarretem comprometimento de bens ou valores jurídicos superiores, cuja preservação é relevante a determinada comunidade de pessoas, razão pela qual é capaz de reclamar a compensação por danos morais coletivos.
9. Reexame necessário conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas.